Tribunal: TJES
Processo: 5002927-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002927-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: MARIA EMILIA SOUZA DA SILVA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002927-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S. A.

AGRAVAD
A
:
MARIA EMILIA SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S. A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, no cumprimento de sentença na ação de revisão de contrato autuada sob nº 0000266-71.2013.8.08.0021 ajuizada por Maria Emilia Souza da Silva, acolheu a impugnação do agravante tão somente para reconhecer o excesso de execução, fixando, como devido à agravada, o valor que, em 27/10/2017, correspondia a R$ 5.630,20 (cinco mil, seiscentos e trinta reais e vinte centavos), sobre o qual deverá incidir juros de mora e correção monetária nos moldes da sentença até o momento do efetivo pagamento, além de multa e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no § 1º do art. 523 do CPC.

Sustenta o agravante que: (1) a agravada juntou aos autos planilha de atualização de valores, a qual apurou o saldo credor total no importe de R$ 38.390,04 (trinta e oito mil, trezentos e noventa reais e quatro centavos); (2) referido cálculo foi produzido de forma unilateral; (3) há que se determinar a apuração do
quantum
para que se dê início à execução; (4) apurou-se como saldo devedor da agravada o montante de R$ 26.917,86 (vinte e seis mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), que deve ser pago ao banco; (5) quando as partes não encontram o denominador comum a respeito dos cálculos e a liquidação da sentença pelo método puramente aritmético não se revela apta para pôr fim à questão, como é o caso dos autos, sobressai a oportunidade para a solução por meio da realização de perícia às custas da parte interessada, ou de elaboração de cálculos pela contadoria judicial; (6) as tarifas existentes no contrato, as quais foram declaradas ilegais, são diluídas nas 60 (sessenta) prestações do contrato, fazendo-se concluir que a agravada realizou seus cálculos de forma equivocada, uma vez que não faz jus ao recebimento integral do valor das tarifas, mas, sim, àqueles valores que efetivamente foram pagos; e (7) o instituto da compensação é perfeitamente aplicado ao caso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 1444193).

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id. 1896461.

É o relatório.

Vitória/ES.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002927-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S. A.

AGRAVAD
A
:
MARIA EMILIA SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Na hipótese, através da sentença transitada em julgado julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade das cláusulas que preveem a cobrança de comissão de permanência, emolumentos de registro e despesas com prestação de serviços, bem como para determinar a devolução de forma simples dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação.

O MM. Juiz de 1º Grau indeferiu o pedido de envio dos autos ao perito contábil, sob o argumento de que os valores decorrentes da condenação foram obtidos por meio de cálculos capazes de serem produzidos pelas partes.

Contudo, o crédito perseguido pela agravada não se mostra líquido, pois decorre de eventual cobrança indevida de encargos moratórios. Assim, em demandas que visam à revisão de contratos bancários, a sentença que limita os encargos moratórios, como a comissão de permanência, é ilíquida.

A liquidação da sentença poderá ser feita por arbitramento (CPC, art. 509, I) ou pelo procedimento comum (CPC, art. 509, II), dependendo: a) da natureza do débito; b) do que restou determinado na sentença ou, até mesmo, c) da necessidade de alegar e provar fato novo.

Para o cálculo exato do
quantum debeatur
serão necessários documentos que não estão disponíveis nos autos, mas que podem ser produzidos sem grandes complicações pela instituição financeira, a exemplo de demonstrativos de evolução da dívida, comprovantes relativos ao pagamento de parcelas, registros dos períodos de inadimplência e discriminação dos valores pagos a título de encargos contratuais.

Nessa linha de entendimento, deve ser feita a liquidação da sentença por arbitramento, a fim de se apurar o valor devido a título de condenação.

Sobre a matéria, veja-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO NÃO ANALISADO NA DECISÃO RECORRIDA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - CENTRASE - RESOLUÇÃO N. 805/2015. Não é possível a discussão em agravo de instrumento de pedido não analisado pela decisão recorrida. A apuração dos valores a serem restituídos à Apelada revela certa complexidade, sendo pertinente a liquidação por arbitramento, por não depender de simples cálculos aritméticos, mas de conhecimentos técnicos específicos. Segundo o artigo 9º da Resolução n. 805/2015, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os cumprimentos de sentença definitivos iniciados nas varas antes da sua vigência, não serão remetidos ou processados pela CENTRASE.”

(STJ, Ag. nº 1.0024.11.324574-0/003, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, julgado em 06/10/2016)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO DETERMINANDO A CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPLEXIDADE DO CÁLCULO - SENTENÇA ORIUNDA DE DEMANDA COGNITIVA DE REVISÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E OUTRAS AVENÇAS - OSCILAÇÃO DOS SALDOS CREDOR E DEVEDOR EM VÁRIOS MOMENTOS DA CONTRATUALIDADE QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DO SALDO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. 1. Em casos de revisão de contrato bancário, a jurisprudência se posiciona no sentido de que a liquidação por simples cálculo aritmético é autorizada, já que na maioria dos casos não se trata de cálculo complexo, que dependa de análise por profissional especializado, mormente quando os autos contenham elementos suficientes para se apurar os valores e a sentença tenha estabelecido os parâmetros a serem utilizados (base de cálculo). 2. Todavia, quando a sentença, objeto da liquidação, procedeu à revisão de encargos contratuais referentes a diversas operações bancárias de cheque especial vinculadas à conta corrente, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência, cuja base de cálculo não se mostra evidente, tampouco se sabe quais os encargos cobrados pelo banco, o momento da sua incidência e muitos outros elementos que necessitam ser apontados e esclarecidos, visualiza-se situação excepcional, onde é necessário que a liquidação seja feita por arbitramento.”

(TJ-MS - AI: 14003405120208120000 MS 1400340-51.2020.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA - CÁLCULOS COMPLEXOS - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE - Em demandas que visam à revisão de contratos bancários, a sentença é ilíquida e, por isso, deve ser liquidada, com fulcro no art. 509 do CPC/2015, já que os cálculos, em razão de sua complexidade, dependerão de perícia contábil mais apurada.”

(TJ-MG - AI: 10024120781091005 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data de Publicação: 08/02/2018)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja realizada a liquidação da sentença nos moldes dos artigos 509 e seguintes do CPC.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002927-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S. A.

AGRAVADA: MARIA EMILIA SOUZA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA - CÁLCULOS COMPLEXOS - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE.

1. Em demandas que visam à revisão de contratos bancários, a sentença que limita os encargos moratórios é ilíquida e, por isso, deve ser liquidada, com fulcro no art. 509 do CPC, já que os cálculos, em razão de sua complexidade, dependerão de perícia contábil mais apurada.

2. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
D
AR
PROVIMENTO
A
O RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.